Tribunal: STF
Processo: ARE 1574219
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE MÉRITO QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELO PARQUET. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Vistos. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial 1.732.924, também interposto pela parte ora agravante contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento contra a decisão de recebimento da petição inicial da presente ação civil pública (Doc. 295), assentou que “foi proferida sentença dando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial da subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa (Processo n. 0006657-46.2014.8.26.0299)” (Doc. 358, p. 2). 



    Destarte, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário (Doc. 303).



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO (Doc. 313), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente